Tribunal: TJDFT
Processo: 0813958-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0813958-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACILDA DANIEL DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 77630274, que não conheceu do recurso inominado por deserção. Alega a embargante omissão quanto à necessidade de intimação para pagamento do preparo ou para pedir a gratuidade de justiça, invocando aplicação subsidiária do CPC. Suscita necessidade de intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Subsidiariamente, requer a renúncia ao recurso sem a imposição de custas e honorários sucumbenciais. Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser efetuado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, abrangendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau (art. 54, parágrafo único, da mesma lei). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT reforça essa previsão, ao estabelecer que a deserção deve ser declarada de forma imediata quando não houver comprovação do pagamento do preparo dentro do prazo legal, sem necessidade de intimação prévia. Fica claro que os Juizados Especiais possuem regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Assim, a parte recorrente deveria ter recolhido o preparo no prazo legal ou, no mínimo, requerido a concessão da gratuidade no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em questão, não havendo que se falar, portanto, em abertura de prazo para manifestação. Por fim, a renúncia ocorre quando a parte abre mão do direito de recorrer. Logo, não há que se falar em renúncia do direito de recorrer quando a parte já interpôs o recurso devido. Uma vez deserto, o recurso não deve ser conhecido, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios com respaldo no Enunciado no 122 do FONAJE, que dispõe: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.” A condenação tem por finalidade remunerar o advogado da parte adversa, que apresentou contrarrazões tempestivamente, independentemente do resultado do julgamento do recurso. Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito